Tribunal: TJES
Processo: 5000343-83.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-83.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BRUNA NICOLI DE SOUZA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5000343-83.2024.8.08.0061
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - JUCEE
.

RECORRIDO:
BRUNA NICOLI DE SOUZA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FRAUDE DOCUMENTAL EM REGISTRO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA E DOCUMENTAL. CONTROVÉRSIA SOBRE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS E VALIDADE DE SELO CARTORÁRIO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso inominado interposto pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por BRUNA NICOLI DE SOUZA, determinando a baixa de seu nome do quadro societário da empresa L L Construtora e Incorporadora Ltda., bem como condenando a Autarquia ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada necessidade de produção de prova técnica para aferição da autenticidade dos documentos utilizados no registro empresarial impugnado, especialmente assinaturas e selo cartorário, bem como à compatibilidade da demanda com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

No caso concreto, a sentença concluiu pela ocorrência de fraude documental a partir da suposta divergência entre assinaturas constantes dos autos e da ausência de localização do selo cartorário indicado no ato de reconhecimento de firma.

Todavia, tais circunstâncias foram expressamente impugnadas pela Autarquia recorrente, que requereu a produção de prova técnica apta a esclarecer a autenticidade da documentação apresentada.

Verifica-se, assim, que a adequada solução da controvérsia demanda produção de prova pericial grafotécnica e documental, além de eventual requisição de esclarecimentos ao respectivo cartório, providências incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Embora o microssistema dos Juizados admita prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95, a hipótese dos autos extrapola os limites da simplicidade probatória que caracteriza a competência constitucional dos Juizados Especiais, prevista no art. 98, inciso I, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a definição da competência dos Juizados Especiais não decorre exclusivamente do valor da causa, devendo ser observada também a complexidade da instrução probatória necessária à adequada solução da lide, conforme decidido no julgamento do RE nº 537.427/SP.

No mesmo sentido, o Enunciado nº 11 do FONAJE dispõe que “as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública”.

Desse modo, considerando a necessidade de instrução probatória complexa para esclarecimento da autenticidade documental controvertida, revela-se inadequado o processamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Em face dessas considerações, CONCEDO PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento da demanda, em razão da complexidade probatória da causa, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

Caio César Valiatti Passamai
Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)